Tribunal: TJDFT
Processo: 0702996-06.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DEFICIENTE VISUAL. VISÃO MONOCULAR. VAGA RESERVADA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO. NÃO COMPROVADA. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Mandado de segurança visando a concessão de credencial para o uso de vaga reservada à pessoa com deficiência. 1.1. A sentença denegou a segurança. 1.2. Apelo do impetrante requerendo a reforma da sentença. Afirma que é portador de visão monocular, o que causa dificuldade de locomoção. 1.3. O acórdão negou provimento ao apelo. 1.4. O embargante opõe o recurso com o fim de prequestionamento e afirma que a decisão é omissa por não apreciar prova técnica contida nos autos.

2. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.

3. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

4. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.

5. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

6. Embargos de declaração rejeitados.